Tribunal: CARF
Processo: 16682.901888/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901888/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.965 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
SOUZA CRUZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901888/2011-79
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.965 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901888/2011-79

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Trata-se de PER/DCOMP no 20774.18405.310806.1.3.04-8608 transmitido
eletronicamente em 31/08/2006, com base em suposto crédito de IRRF –
RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO, oriundo de pagamento indevido
ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A Contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor original de R$ 195.788,09. Em 05/07/2011,
diante da constatação da inexistência de crédito, a DEMAC Rio de Janeiro emitiu
Despacho Decisório Eletrônico pelo indeferimento do crédito e não homologação da
compensação declarada.
Cientificada em 21/07/2011 da decisão denegatória, bem como da cobrança dos
débitos informados na DCOMP, a Contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade e documentação comprobatória às fls. 12/182.
A manifestante alega que declarou em DCTF e recolheu no código 0561 o valor
de R$ 307.780,02, relativo ao IRRF apurado na 1a semana de julho de 2003. Todavia,
ao revisar as obrigações tributárias, constatou que o valor correto era de R$
111.991,93, caracterizando recolhimento em excesso de R$ 195.788,99.
Acredita que o indeferimento do crédito deu-se em decorrência de lapso
operacional identificado quando do processo de retificação da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF do 3o trimestre de 2003, um mero erro formal.
Ao invés de retificar a DCTF imediatamente anterior (transmitida em 11/09/2006), foi
retificada a DCTF transmitida em 10/03/2005, o que restabeleceu valores incorretos
(elabora quadro demonstrativo no corpo da peça de defesa demonstrando o crédito
pleiteado).
Menciona ementário de decisões administrativas para amparar o argumento de
que a decisão não pode prosperar.
Requer autorização para retificar a DCTF (ano-calendário 2003) e o
cancelamento do despacho decisório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-81.930, de 27 de setembro de 2018 (e-fls. 189).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 203, no qual,
em linhas gerais, reproduz os mesmos fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.965 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901888/2011-79

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De início, cabe ressaltar que o Recorrente não traz fundamentos ou documentos
novos aos autos e tampouco contesta o racional adotado pelo acórdão recorrido quando da
análise da irresignação, o qual restou assim fundamentado (destaques do original):
(...)
O artigo 74, da Lei no 9.430/1996, preconiza que a compensação será efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. A declaração
de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
Depreende-se, dos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional –
CTN, que a compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito
tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: i) a
relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direi to de exigir, e
o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e ii) a relação
jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de
recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O artigo 170 do CTN dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.965 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901888/2011-79

A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações,
considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...).
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993).
(...).
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997).
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
O conteúdo da peça de resistência anota que o crédito pretendido pela
Interessada no valor original de R$ 195.788,09 seria decorrente do pagamento R$
307.780,02, relativo a IRRF no código 0561, período de apuração 05/07/2003,
arrecadação efetuada em 09/07/2003, uma vez que o valor correto apurado
correspondia a R$ 111.991,93.
A Contribuinte trouxe às fls. 28/113 três DCTF retificadoras do 3o trimestre
2003, apresentadas em 10/03/2005, 11/09/2006 e 06/11/2009. Nestas DCTF
retificadoras, o IRRF (código de receita 0561 – PA 05/07/2003) informado foi de R$
307.780,02, R$ 111.991,93 e novamente R$ 307.780,02, respectivamente, fls. 53, 82 e
110.
A peça de defesa argumenta que cometeu erro na última DCTF retificadora,
tendo em vista que deveria tomar como base a apresentada em 11/09/2006 e não a
entregue 10/03/2005, o que provocou restabelecimento de valores incorretos, por isso
solicita autorização para retificar a DCTF.
Nesse ponto, importante deixar em relevo que desde a publicação da Instrução
Normativa SRF no 255/2002 a retificação da DCTF, apresentada dentro do prazo
decadencial de 05 anos, deixou de depender de autorização, pois as declarações
retificadoras passaram a ter a mesma natureza da declaração original. Aquela
Instrução Normativa foi sucedida por várias. Atualmente referida regra está vigente no
texto do artigo 9o da Instrução Normativa RFB no 1599/2015.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.965 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901888/2011-79

Importante ainda esclarecer que a retificação de DCTF foge à alçada das
Delegacias de Julgamento, nos termos do Regimento da RFB, que vigorava em 2005
por meio da Portaria MF no 30/2005, hoje aprovado pela Portaria MF no 430/2017.
É fato que o débito confessado em DCTF tem lastro em elementos contábeis e
fiscais. Assim, na impossibilidade de apresentação de DCTF retificadora,
equívocos/erros podem ser reparados, desde que devidamente comprovados mediante
documentação contábil/fiscal, exigência presente nas ementas de julgados
administrativos colacionados no corpo da manifestação de inconformidade.
No entanto, a Interessada não carreou para os autos documentação probatória
para demonstrar/explicar/identificar na contabilidade os motivos que levaram à
alegada redução do IRRF, código 5952, PA 05/07/2003, origem do crédito pretendido.
Enfatiza-se que faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com
observância das disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos
hábeis, segundo sua natureza. Nesse sentido prescreve o Decreto no 7.574/2011,
artigos 26 e 27:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em
que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Esclarece-se que a declaração em DCTF é confissão de dívida, que confere
liquidez e certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, é imprescindível,
para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de
Compensação, demonstrar na escrituração contábil-fiscal da Contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a redução do valor do débito correspondente ao período
de apuração, conforme previsto no artigo 923 do RIR/1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
A respeito do tema, o Código de Processo Civil não deixa dúvida de que é o
sujeito passivo o responsável pela produção de provas acerca do crédito tributário
pretendido e informado na declaração de compensação apresentada à RFB:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.965 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.901888/2011-79

Compulsando os autos, nota-se, com base no título executivo representado pela
DCTF, que a Contribuinte não possuía crédito líquido e certo na data de emissão do
despacho decisório.
Além disso, as informações prestadas à RFB por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP)
situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe
demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela Interessada
por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
É fundamental que o direito creditório apto a ser objeto de PER/DCOMP deve
estar perfeitamente alinhado com os dados registrados na escrituração contábil/fiscal e
nas declarações apresentadas à RFB.
Nesse passo, a decisão proferida pela autoridade administrativa não merece
reparo, tendo em vista que não restou comprovada nos autos a existência de direito
creditório líquido e certo contra a Fazenda Pública passível de compensação.
Considerando que o Recorrente não juntou aos autos documentos suficientes à
comprovação de seu pleito e tampouco apresentou argumento capaz de demonstrar a ocorrência
de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, alicerçado
no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 239
DF CARF MF
Original